Tribunal: TJPA
Processo: 0810359-61.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810359-61.2019.8.14.0028

APELANTE: SOL INFORMATICA LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0810359-61.2019.8.14.0028

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
SOL INFORMÁTICA LTDA.

APELADO:
MUNICÍPIO DE MARABÁ

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 9.873/99 AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL LOCAL. PRAZO QUINQUENAL DO DECRETO Nº 20.910/32. COMPETÊNCIA DO PROCON. PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. IRRELEVÂNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. VÍCIO DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. ART. 18 DO CDC. INFRAÇÃO CONFIGURADA. MULTA. REVISÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. DESPROPORCIONALIDADE VERIFICADA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SOL INFORMÁTICA LTDA. contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação anulatória de ato administrativo ajuizada em face do Município de Marabá e do PROCON Municipal de Marabá/PA, mantendo multa administrativa no valor de R$ 18.532,50, aplicada em processo administrativo instaurado em razão de vício em produto comercializado pela empresa.

A apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, a incompetência do PROCON para sancionar reclamação de natureza individual, a inexistência de infração, a ausência de fundamentação das decisões administrativas e a desproporcionalidade do valor da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente da pretensão punitiva administrativa; (ii) verificar a competência do PROCON Municipal para aplicação de multa em reclamação deflagrada por consumidor individual; (iii) aferir a proporcionalidade do valor da multa aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 9.873/99 disciplina a prescrição do exercício da ação punitiva no âmbito da Administração Pública Federal, não se aplicando automaticamente aos processos administrativos estaduais e municipais. Na ausência de lei local específica prevendo prescrição intercorrente, incide o prazo quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que não contempla tal modalidade de prescrição.

5. O PROCON detém competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas de defesa do consumidor, inclusive quando a atuação administrativa se origina de reclamação individual, por se tratar de manifestação do poder de polícia administrativa, com finalidade punitiva e pedagógica, distinta da atividade jurisdicional.

6. Nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto.

7. Configurada a infração administrativa, subsiste a validade do auto de infração. Contudo, o controle jurisdicional do ato administrativo é cabível, em caráter excepcional, para aferir a observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosimetria da penalidade.
8. A multa fixada em R$ 18.532,50, em razão de vício relacionado a produto no valor de R$ 849,00, revela-se excessiva diante das particularidades do caso concreto, impondo-se sua redução para R$ 8.000,00, sem prejuízo da preservação do caráter pedagógico e repressivo da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, para manter a validade do ato administrativo sancionador quanto à materialidade da infração e reduzir o valor da multa administrativa para R$ 8.000,00.

Tese de julgamento:
1. A prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99 não se aplica a processos administrativos sancionadores estaduais ou municipais na ausência de previsão legal local específica. 2. O PROCON possui competência para aplicar sanções administrativas por infração ao CDC, ainda que o procedimento tenha sido instaurado a partir de reclamação individual. 3. A responsabilidade solidária prevista no art. 18 do CDC alcança o comerciante, que responde pela não solução do vício do produto no prazo legal. 4. É admitida a revisão judicial do valor da multa administrativa quando evidenciada manifesta desproporcionalidade.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 18 e 57; CPC, arts. 5º, 6º, 81, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 9.873/99, art. 1º, § 1º.

JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, AgInt no AREsp 1.606.064/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.990.648/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27/09/2022, DJe 29/09/2022; TJPA, AC nº 0898853-48.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 1ª Turma de Direito Público, j. 12/12/2025; TJPA, AC nº 0000344-19.2004.8.14.0040, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 07/05/2018, pub. 22/05/2018.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
dar-lhe parcial provimento
nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível (ID 25085517)
interposto por
SOL INFORMÁTICA LTDA.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA (ID 25085513), que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Ato Administrativo
ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MARABÁ
e do
PROCON MUNICIPAL DE MARABÁ/PA
.

Na origem, a ação originária foi proposta com o objetivo de anular uma multa administrativa no valor de R$ 18.532,50 (dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), imposta à empresa autora pelo PROCON de Marabá, em decorrência de um processo administrativo (F.A. nº 0144-000.295-4) que apurou violação às normas de defesa do consumidor, relacionada ao vício de um produto comercializado.

Nos pedidos principais da exordial (ID 25085358), a autora requereu a declaração de nulidade do processo administrativo e da multa aplicada, e, subsidiariamente, a redução do valor da penalidade para um patamar razoável e proporcional.

Ao sentenciar (ID 25085513), o juízo de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, sob os seguintes fundamentos:
(i)
a competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, mesmo em casos individuais, como exercício do poder de polícia;
(ii)
a regularidade do processo administrativo, que observou o contraditório e a ampla defesa;
(iii)
a inaplicabilidade da prescrição intercorrente prevista na Lei nº 9.873/99 à esfera municipal, com base em precedentes do Superior Tribunal de Justiça;
(iv)
a configuração da infração, dada a responsabilidade solidária da cadeia de fornecedores; e
(v)
a razoabilidade do valor da multa, que foi fixada de acordo com os critérios legais.

Inconformada, a empresa autora interpôs o presente
recurso de apelação
(ID 25085517), reiterando, em suma, os argumentos da inicial. Sustenta, principalmente: (a) a ocorrência da prescrição intercorrente, pois o processo administrativo teria ficado paralisado por mais de três anos; (b) a incompetência do PROCON para aplicar sanção em reclamação de natureza puramente individual; (c) a ausência de infração, pois teria cumprido sua obrigação ao encaminhar o produto ao fabricante; (d) a falta de fundamentação das decisões administrativas; e (e) a desproporcionalidade do valor da multa.

O
apelado
, em
contrarrazões (ID 25085524)
, pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo todos os argumentos recursais e defendendo a legalidade do ato administrativo, a competência do PROCON e a adequação da penalidade imposta.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 27052313) declinou de intervir no mérito do feito, por entender ausente o interesse público primário.

É o relatório, síntese do essencial.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos (tempestividade e preparo). Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e passo à análise das questões suscitadas.

II. Análise das prejudiciais de mérito

A Apelante suscita, como uma de suas teses centrais, a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão punitiva da Administração Pública, matéria que, por sua natureza, antecede a análise do mérito propriamente dito.

II.1. Da prejudicial de mérito: prescrição intercorrente

A empresa Apelante argumenta que a pretensão punitiva do PROCON estaria fulminada pela prescrição intercorrente, uma vez que o processo administrativo teria ficado paralisado, pendente de julgamento, por período superior a três anos, entre a data da audiência de conciliação (25/09/2014) e a prolação da decisão de primeira instância (01/02/2018). Para tanto, invoca a aplicação do artigo 1º, § 1º, da Lei nº 9.873/1999.

Contudo, a tese não merece acolhida. A sentença de primeiro grau analisou a questão com acerto, e seus fundamentos devem ser aqui ratificados e aprofundados.

A Lei nº 9.873, de 23 de novembro de 1999, que "Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta". Para as sanções administrativas estaduais e municipais, na ausência de lei local específica, aplica-se o regramento geral sobre prescrição contra a Fazenda Pública (prazo quinquenal) previsto no Decreto nº 20.910/32, por isonomia. No entanto, o referido Decreto não regula a prescrição intercorrente.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.999.528/RJ, firmou orientação de que
não se admite a prescrição intercorrente em processos administrativos punitivos
estaduais ou
municipais
com base na Lei nº 9.873/99, salvo se houver previsão em legislação local específica. No Estado do Pará, não há lei estadual que preveja a prescrição intercorrente trienal para processos do PROCON.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE ÂMBITO ESTADUAL OU MUNICIPAL. MULTA ADMINISTRATIVA. REGULARIDADE. INFRAÇÃO POR PRÁTICA ABUSIVA NA RELAÇÃO DE CONSUMO DEVIDAMENTE COMPROVADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIDOS EM PARTE.

I - Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal cuja sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Toledo julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo em vista que ficou evidenciada a conduta contrária ao Código de Defesa do Consumidor, de forma que a penalidade imposta pelo Procon possui evidente respaldo legal. A sentença julgou improcedente o pedido inicial. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.

II - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro material.

III - Na hipótese dos autos, verifica-se, de fato, que há matéria estranha no acórdão relativamente à fixação de honorários. Dessa forma, passo a corrigir o vício, devendo constar apenas que: "IV - Quanto à alegação de ofensa ao art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, no tocante a fixação dos honorários advocatícios, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual, sendo a sua fixação ato próprio dos juízos das instâncias ordinárias, só podendo ser alterada em recurso especial quando se tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se observa na hipótese dos autos."

IV - Embargos de declaração acolhidos em parte apenas para corrigir o erro material supra.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.990.648/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 29/9/2022.)

Dessa forma, aplica-se o prazo geral de cinco anos. Como a paralisação alegada ocorreu entre 2017 e 2021 (menos de cinco anos), não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva. Correta, portanto, o julgado originário ao afastar a prejudicial.

Portanto,
rejeito a prejudicial de mérito de prescrição intercorrente
.

III. MÉRITO

Superada a questão prejudicial, passo à análise do mérito recursal, que se cinge a verificar a legalidade do ato administrativo que impôs a multa à Apelante. A empresa recorrente ataca a decisão administrativa sob múltiplos aspectos, os quais serão analisados ao sul.

A Apelante questiona a
competência do PROCON

Municipal
de Marabá para aplicar sanções administrativas em casos que, segundo alega, decorrem de uma reclamação de natureza estritamente individual e que não geram reflexo coletivo. Argumenta que, em tais situações, o órgão de defesa do consumidor estaria atuando como se fosse o Poder Judiciário, resolvendo um litígio particular, o que extrapolaria suas atribuições.

Este argumento, contudo, parte de uma premissa equivocada sobre a natureza da atuação dos órgãos de defesa do consumidor. A atividade fiscalizatória e sancionadora do PROCON é uma manifestação do poder de polícia do Estado, cujo objetivo não é meramente compor o conflito entre o consumidor e o fornecedor, mas sim garantir o cumprimento das normas que regem o mercado de consumo, protegendo a coletividade e o interesse público.

Quando o PROCON atua a partir de uma denúncia individual, ele não está substituindo a jurisdição. O direito do consumidor de buscar a reparação de seu dano na via judicial permanece intacto. A atuação administrativa tem outro foco: coibir e punir práticas abusivas que violem a legislação consumerista, desestimulando que o fornecedor reitere a conduta ilícita e, assim, protegendo futuros consumidores. A sanção administrativa possui caráter pedagógico e punitivo, visando à harmonia e ao equilíbrio das relações de consumo como um todo.

O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou de forma definitiva sobre o tema, reconhecendo a legitimidade da atuação do PROCON mesmo em casos deflagrados por reclamações individuais. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor
. Contudo, não se ignora a possibilidade de o Poder Judiciário, em casos excepcionais, redefinir o valor da multa administrativa em hipóteses de desproporcionalidade ou irrazoabilidade. 2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que o valor fixado na multa atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Assim, alterar as conclusões do acórdão recorrido exigiria o reexame de fatos e provas dos autos, providência inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.606.064/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.)

Ademais, o processo administrativo em questão (ID ́s 25085362, 25085363, 25085364 e 25085365) observou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. A empresa Apelante foi devidamente notificada, apresentou defesa e recurso administrativo, exercendo plenamente seu direito de se manifestar e produzir provas. Os atos administrativos, por sua natureza, gozam de presunção de legalidade e legitimidade, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de sua legalidade, e não a reanálise do mérito da decisão, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

No
mérito da infração,
a Apelante sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito, pois teria cumprido sua obrigação ao recolher o produto defeituoso e encaminhá-lo ao fabricante (SAMSUNG) para reparo, o qual teria sido realizado dentro do prazo legal. Afirma que, como mera comerciante, não possui autorização ou capacidade técnica para realizar consertos, sob pena de invalidar a garantia do fabricante.

Tal linha de argumentação não encontra respaldo no sistema de proteção ao consumidor instituído pela Lei nº 8.078/1990. O artigo 18 do referido diploma legal é claro ao estabelecer a
responsabilidade solidária
de todos os integrantes da cadeia de fornecimento pelos vícios de qualidade ou quantidade dos produtos, in verbis:

Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis
respondem solidariamente
pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º
Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I
- a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II
- a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III
- o abatimento proporcional do preço.

Isso significa que tanto o fabricante quanto o comerciante, o importador e o distribuidor respondem, perante o consumidor, pela solução do problema.

A Apelante, na condição de vendedora do produto, é parte integrante e fundamental dessa cadeia e, portanto, não pode se eximir de sua responsabilidade, transferindo-a integralmente ao fabricante. O fato de ter intermediado o envio do produto para a assistência técnica não a isenta da obrigação de garantir a efetiva solução do vício no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

Conforme consta nos autos, o consumidor relatou que o defeito no aparelho celular persistiu mesmo após o suposto reparo, o que demonstra o insucesso da medida e a continuidade da infração.

Uma vez ultrapassado o prazo de 30 dias sem a solução definitiva do vício, nasce para o consumidor o direito de exigir,
alternativamente
e à sua escolha, a
substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do
preço, conforme dispõe o § 1º do artigo 18 do CDC. A Apelante, como fornecedora direta, tinha o dever de assegurar ao consumidor o exercício dessas opções, o que não ocorreu. A simples devolução do produto ainda defeituoso configura falha na prestação do serviço e violação direta à norma consumerista, o que legitima plenamente a atuação sancionadora do PROCON.

Por fim, a Apelante ataca a decisão administrativa alegando
ausência de fundamentação e desproporcionalidade no valor da multa aplicada
, fixada em R$ 18.532,50, enquanto o produto custou apenas R$ 849,00.

As decisões proferidas no processo administrativo (ID 25085362 e seguintes) identificam a infração cometida (descumprimento do art. 18 do CDC), descrevem os fatos que a configuraram (falha em sanar o vício do produto no prazo legal) e indicam os dispositivos legais que embasam a aplicação da penalidade. A motivação (ID 25085471, págs. 03/05), ainda que sucinta, explicita as razões de direito que levaram à imposição da sanção, permitindo que a empresa exercesse sua ampla defesa. Contudo, a análise do Poder Judiciário deve se limitar a verificar se a Administração Pública atuou dentro dos limites da legalidade e da razoabilidade, sem adentrar o mérito da dosimetria, que é um ato discricionário do administrador. A intervenção judicial somente se justifica em casos de manifesta e flagrante desproporcionalidade, o que se verifica no presente caso.

No tocante ao valor da multa (R$ 18.532,50), a jurisprudência deste Tribunal, orienta que a sanção deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica do infrator e a gravidade da infração (art. 57 do CDC).

O artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que a pena de multa será graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu,
observo a ausência de fundamentação concreta para a majoração da pena-base pelos agravantes genéricos, o que acarreta violação do dever de motivação dos atos administrativos, cabendo ao poder judiciário a revisão do montante da multa quando este se mostra exorbitante. Considerando as peculiaridades do caso, a redução da penalidade é medida que se impõe para adequá-la aos parâmetros de proporcionalidade. Nesse sentido, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DO QUANTUM. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA SANÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou improcedentes os pedidos em ação anulatória, mantendo multa administrativa de R$ 165.188,00 aplicada pelo PROCON/PA. A penalidade decorreu de processo administrativo instaurado por reclamação de consumidor referente a cobrança indevida de R$ 1.916,49 e descumprimento de acordo. A apelante sustenta a prescrição intercorrente e a desproporcionalidade do valor da sanção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é aplicável a prescrição intercorrente trienal (Lei nº 9.873/99) aos processos administrativos estaduais; e (ii) saber se o valor da multa administrativa respeitou os critérios de dosimetria e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, permitindo a intervenção do Poder Judiciário para sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei Federal nº 9.873/99 aplica-se exclusivamente à Administração Pública Federal. Aos Estados e Municípios, na ausência de lei local específica, aplica-se o prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, que não prevê a prescrição intercorrente. Preliminar rejeitada.

4.Embora comprovada a infração (descumprimento de acordo e falha na prestação do serviço), a fixação de multa em patamar superior a R$ 165.000,00 por um dano individual de (aprox.R$1.900,00) revela-se excessiva e com caráter confiscatório, distanciando-se da finalidade pedagógica e dissuasória da sanção.

5.O controle judicial do ato administrativo é cabível para corrigir violações aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (vedação ao excesso). A adequação do quantum sancionatório é medida que se impõe para ajustar a pena à gravidade concreta da conduta, sem inviabilizar a atividade econômica ou enriquecer ilicitamente o erário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa para R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Sentença reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 57; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.344.973/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14.05.2019; TJ-PA - AC: 00003441920048140040 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018.
(TJ-PA - AC: 0898853-48.2022.8.14.0301, Relator Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Data de Julgamento: 12/12/2025, 1ª Turma de Direito Público, j. em 12/12/2025).

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON . ILEGITIMIDADE PROCESSUAL. REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO . VALIDADE DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. VALOR DA MULTA APLICADA. DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO . 1. O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2. Observo do caderno processual, que há procuração específica e hábil para que a Sra . Mariane representasse o Sr. Geraldo em reclamações perante o PROCON, não havendo, portanto, qualquer irregularidade capaz de viciar a reclamação feita administrativamente; 3. O PROCON é órgão legítimo para a imposição de multa à concessionária de serviço público, por infração ao Código de Defesa do Consumidor decorrente do poder de polícia que lhe é conferido; 4. Em respeito a Teoria da Aparência, válida é a intimação/citação, ainda que realizada pela via postal, na sede da empresa, recebida por quem ali se apresenta e a recebe sem qualquer ressalva . Precedentes STJ; 5. A multa aplicada em decorrência de cobrança indevida do valor de R$ 767,59 (setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que revela desequilibro entre os requisitos norteadores para aplicação de multa, razão pela qual, minoro-a para R$ 3.000,00 (três mil reais) . 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-PA - AC: 00003441920048140040 BELÉM, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/05/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Portanto, a fixação de multa em patamar valor da multa R$ 18.532,50 por uma falha pontual (celular com problemas que custou R$ 849,00), revela-se desproporcional.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para reformar parcialmente a sentença e julgar apenas para reduzir o valor da multa administrativa para o montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantendo-se a higidez do auto de infração quanto à materialidade da conduta.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 24/04/2026